Tribunal: STF
Processo: ARE 1500590
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-03-17
Data de publicação: 2025-03-17

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DECISÃO DE INADMISSÃO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTOS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. SÚMULA 287/STF. RECURSO DESPROVIDO.



    I. CASO EM EXAME



    1. Agravo interno interposto de decisão que negou provimento ao recurso extraordinário com agravo com base no óbice da Súmula 287/STF.



    2. A parte agravante insiste na impertinência do aludido vício, dizendo suficientemente rebatidos os fundamentos do ato de inadmissão do extraordinário.



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO



    3. A questão em discussão consiste em saber se é adequado recurso extraordinário com agravo no qual ausente impugnação específica dos fundamentos da decisão de inadmissibilidade do apelo excepcional.



    III. RAZÕES DE DECIDIR



    4. É inviável o agravo que deixa de atacar especificadamente todos os fundamentos da decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 287/STF.



    IV. DISPOSITIVO



    5. Agravo interno desprovido.